Tribunal: STJ
Processo: 1500224-88.2021.8.26.0530
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2063505 - SP (2023/0109715-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FABRICIO BENTO DA SILVA
ADVOGADOS
: LEONARDO ARANTES VICENTINI - DEFENSOR PÚBLICO -
SP194851
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO.
TESTEMUNHO OCULAR E REGISTRO EM VÍDEO. CONDENAÇÃO BASEADA EM
ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS.
EM RELAÇÃO AO HC
DISTINGUISHING
N. 598.886/SC. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA
MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. REGIME INICIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
FAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269
/STJ.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que
manteve a condenação do recorrente por furto, com base no art. 155,
do Código
caput,
Penal, e fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena.
2. O recorrente alega nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art.
226 do CPP, e questiona a dosimetria da pena, especialmente a fração de aumento
pela multirreincidência e o regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do recorrente pode ser
mantida com base em elementos probatórios independentes do reconhecimento
pessoal, e se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para
semiaberto, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação do recorrente não se baseou exclusivamente no reconhecimento
pessoal, mas em testemunho ocular e registro em vídeo, que constituem provas
robustas e independentes.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do regime inicial
semiaberto para multirreincidentes quando a pena é inferior a quatro anos e as
circunstâncias judiciais são favoráveis, conforme a Súmula 269/STJ.
6. A ausência de indicação de dispositivo legal específico violado impede o
conhecimento do recurso quanto à fração de aumento pela reincidência, conforme a
Súmula 284 do STF. Ausência, ademais, de flagrante ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48505495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 066d8fda-ca02-4172-b7a2-34c287e611f5

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A condenação pode ser mantida com base em provas robustas
e independentes do reconhecimento pessoal. 2. O regime inicial semiaberto é
admissível para multirreincidentes com pena inferior a quatro anos e circunstâncias
judiciais favoráveis, conforme a Súmula 269/STJ. 3. A ausência de indicação de
dispositivo legal específico impede o conhecimento do recurso quanto à tese suscitada,
conforme a Súmula 284 do STF".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 59; CP, art. 33, § 2o, b e c.
STJ, AgRg no HC 796051/GO, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
; STJ, REsp 2.164.320
17/4/2023 DJe de 24/4/2023
/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
3/12/2024
DJEN de
.
24/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
18/06/2025
24/06/2025
recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 066d8fda-ca02-4172-b7a2-34c287e611f5

RECURSO ESPECIAL No 2063505 - SP (2023/0109715-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FABRICIO BENTO DA SILVA
ADVOGADOS
: LEONARDO ARANTES VICENTINI - DEFENSOR PÚBLICO -
SP194851
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO.
TESTEMUNHO OCULAR E REGISTRO EM VÍDEO. CONDENAÇÃO BASEADA EM
ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS.
EM RELAÇÃO AO HC
DISTINGUISHING
N. 598.886/SC. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA
MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. REGIME INICIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
FAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269
/STJ.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que
manteve a condenação do recorrente por furto, com base no art. 155,
do Código
caput,
Penal, e fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena.
2. O recorrente alega nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art.
226 do CPP, e questiona a dosimetria da pena, especialmente a fração de aumento
pela multirreincidência e o regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do recorrente pode ser
mantida com base em elementos probatórios independentes do reconhecimento
pessoal, e se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para
semiaberto, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis.
Documento eletrônico VDA47642509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/05/2025 06:09:13
Código de Controle do Documento: 58ef8390-883a-4ba7-adc3-9473a86f54f3

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação do recorrente não se baseou exclusivamente no reconhecimento
pessoal, mas em testemunho ocular e registro em vídeo, que constituem provas
robustas e independentes.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do regime inicial
semiaberto para multirreincidentes quando a pena é inferior a quatro anos e as
circunstâncias judiciais são favoráveis, conforme a Súmula 269/STJ.
6. A ausência de indicação de dispositivo legal específico violado impede o
conhecimento do recurso quanto à fração de aumento pela reincidência, conforme a
Súmula 284 do STF. Ausência, ademais, de flagrante ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A condenação pode ser mantida com base em provas robustas
e independentes do reconhecimento pessoal. 2. O regime inicial semiaberto é
admissível para multirreincidentes com pena inferior a quatro anos e circunstâncias
judiciais favoráveis, conforme a Súmula 269/STJ. 3. A ausência de indicação de
dispositivo legal específico impede o conhecimento do recurso quanto à tese suscitada,
conforme a Súmula 284 do STF".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 59; CP, art. 33, § 2o, b e c.
STJ, AgRg no HC 796051/GO, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
; STJ, REsp 2.164.320
17/4/2023 DJe de 24/4/2023
/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
3/12/2024
DJEN de
.
24/12/2024
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FABRICIO BENTO DA SILVA,
com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, contra o acórdão do Tribunal
a
de Justiça de São Paulo proferido na Apelação Criminal n. 1500224-
88.2021.8.26.0530, assim ementado (fl. 203):
Apelação criminal Furto Sentença condenatória pelo art. 155, caput, do
Código Penal. Recurso defensivo buscando a absolvição nos termos do art.386-
VII, alegando inobservância do art. 226, do CPP, ou redução da fração de aumento
pela reincidência para 1/6, e regime inicial diverso do fechado. Materialidade e
autoria devidamente comprovadas prisão em flagrante ré que subtraiu os bens do
caminhão de entregas - Conjunto probatório desfavorável. Condenação que deve
ser mantida. Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase,
exasperação de corrente da multirreincidência (uma delas, específica). Sem
alteração na terceira fase. Regime inicial fechado mantido. Impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso
defensivo improvido. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
Documento eletrônico VDA47642509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/05/2025 06:09:13
Código de Controle do Documento: 58ef8390-883a-4ba7-adc3-9473a86f54f3

Nas razões do presente recurso, a defesa alega violação dos arts. 226 e 228
do Código de Processo Penal, ao argumento de que o reconhecimento pessoal não
observou as formalidades legais, o que tornaria a prova nula e ensejaria a absolvição
do recorrente. Sustenta, ainda, violação do art. 33, § 2o, e , do Código Penal, ao
b
c
argumento de que a fundamentação para fixação do regime inicial fechado seria
inidônea. Por fim, sem apontar dispositivo legal específico, argumenta que a fração de
aumento de 1/3 pela multirreincidência seria desproporcional.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso especial, para
desconstituir o v. acórdão hostilizado, e absolver o recorrente com fundamento no art.
386, incisos V e VII do Código de Processo Penal. Caso mantida a condenação, requer-
se seja reformada a dosimetria da pena. Por fim, tendo em vista que as circunstâncias
(fl.
judiciais são favoráveis, requer-se a fixação de regime inicial diverso do fechado
232).
Ofertadas contrarrazões (fls. 236/240), o Tribunal de origem admitiu
parcialmente o recurso (fls. 243/244).
O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 255/259, pelo parcial
conhecimento e, na parte conhecida, pelo parcial provimento do apelo, nos termos da
seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES.
ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83
/STJ. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
SÚMULA N. 269/STJ. REGIME SEMIABERTO. PRETENSA UTILIZAÇÃO DE
FRAÇÃO DIVERSA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
PARCIAL CONHECIMENTO. PROVIMENTO.
1. Observa-se no caso que o recorrente foi flagrado praticando o delito pelo
qual foi condenado, existindo testemunhas oculares a respeito do fato, devendo-se
proceder ao devido distinguishing em relação ao quanto decidido pelo STJ no HC
598.886/SC.
2. Em tendo a pena-base do réu sido fixada no mínimo legal, a sua
multirreincidência, por si só, não afasta a fixação do regime inicial semiaberto,
diante da aplicação da Súmula 269/STJ.
3. “A falta de apontamento do dispositivo legal violado configura deficiência
da fundamentação, conforme Súmula n. 284 do STF” (STJ: AgRg nos E Dcl no R
Esp 1807083/PE, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe
).
4/5/2020
4. Parecer pelo conhecimento parcial do recurso espe- cial para, nessa
extensão, ser provido, fixando-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento
da pena.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47642509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/05/2025 06:09:13
Código de Controle do Documento: 58ef8390-883a-4ba7-adc3-9473a86f54f3

De início, quanto à alegada nulidade do reconhecimento pessoal, por
inobservância do art. 226 do CPP, o Tribunal
consignou que
a quo
os autos revelam
que o recorrente foi preso em flagrante delito e houve testemunho ocular do crime. A
testemunha Adelmo Carvalho dos Santos, gerente da loja, presenciou o momento
exato da subtração, afirmando ter visto o réu abrindo o porta-malas do furgão e
retirando os objetos que estavam dentro de uma caixa. Conforme declarou em juízo, a
testemunha encontrava-se a cerca de dois metros do local no momento da ação
(fls. 207/208). Além disso, há registro em vídeo do ocorrido, no qual se pôde
criminosa
ver claramente o acusado praticando o delito, conforme mencionado no acórdão
recorrido, tendo a referida testemunha afirmado que viu o vídeo onde se pode ver o
[...]
acusado furtando as duas caixas
. A imagem era bem nítida. O policial até indagou
(fl. 208).
do réu se tinha como ele negar; a câmera captava todo o rosto dele
Pelo que se depreende do trecho acima colacionado, a condenação do
recorrente não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico ou pessoal,
mas em outros elementos probatórios robustos colhidos durante a instrução criminal,
pois
(fl. 208).
o réu foi preso em flagrante, que é a certeza visual do fato
Ademais, este Superior Tribunal, em análise de caso análogo, procedeu ao
devido
em relação ao precedente firmado no HC n. 598.886/SC,
distinguishing
reconhecendo que, quando há flagrante delito e testemunhas oculares do crime, a
situação difere daquela em que o reconhecimento fotográfico constitui o único
elemento probatório da autoria (AgRg no HC n. 796.051/GO, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de 24/4/2023).
17/4/2023
Portanto, não há falar em nulidade do processo ou absolvição do réu com
fundamento na violação do art. 226 do CPP, uma vez que a condenação está
amparada em sólidos elementos probatórios, independentes do reconhecimento
pessoal.
No que concerne à dosimetria da pena, a Corte de origem manteve a pena-
base no mínimo legal, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art.
59 do Código Penal. Na segunda fase, foi aplicada a agravante da multirreincidência,
razão pela qual a pena foi exasperada em 1/3, resultando em 1 ano e 4 meses de
reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa.
Quanto ao questionamento acerca da fração de aumento aplicada pela
reincidência, observo que o recorrente não indicou qual dispositivo de lei federal teria
sido violado, limitando-se a argumentar a desproporcionalidade da fração. Tal
deficiência impede o conhecimento do recurso nesse ponto, nos termos da Súmula 284
Documento eletrônico VDA47642509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/05/2025 06:09:13
Código de Controle do Documento: 58ef8390-883a-4ba7-adc3-9473a86f54f3

do STF. Ademais, não se vislumbra flagrante ilegalidade, pois o fundamento
empregado pela Corte estadual para aplicar incremento mais severo na pena converge
à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de ser admissível o acréscimo da
circunstância agravante da reincidência na fração superior a 1/6 (um sexto) quando
(AgRg no HC n. 939.494/SP, relator Ministro
configurada a multirreincidência do réu
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
27/11/2024
2/12/2024
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do
regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, mesmo em casos
de multirreincidência, quando a pena definitiva é inferior a quatro anos e as
(REsp n. 2.164.320/SP, relatora Ministra Daniela
circunstâncias judiciais são favoráveis
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
3/12/2024
24/12/2024
Nesse sentido, a Súmula 269/STJ dispõe que é admissível a adoção do
regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a
.
quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
No caso em apreço, o recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses
de reclusão, com todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal avaliadas
como favoráveis, conforme se extrai da sentença mantida pelo acórdão recorrido.
Nesse contexto, impõe-se a aplicação do referido enunciado sumular.
Ante o exposto,
do recurso especial e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
apenas para fixar ao recorrente o regime inicial
dou
parcial provimento
semiaberto para o cumprimento da pena imposta, mantidos os demais termos da
condenação.
Documento eletrônico VDA47642509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/05/2025 06:09:13
Código de Controle do Documento: 58ef8390-883a-4ba7-adc3-9473a86f54f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.063.505 / SP
Número Registro: 2023/0109715-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002248820218260530 15002248820218260530762021 20220000636332
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABRICIO BENTO DA SILVA
ADVOGADOS
: LEONARDO ARANTES VICENTINI - DEFENSOR PÚBLICO -
SP194851
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-
24/06/2025
lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48447518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:09
Código de Controle do Documento: 331d553b-aa61-481f-a5db-7b82e2a4fc3c

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:09
Código de Controle do Documento: 331d553b-aa61-481f-a5db-7b82e2a4fc3c